Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732144-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CÉLIO DE MORAIS SOUZA RECORRIDO: M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI, YGOR ALMIR NAYT CAMPOS RODRIGUES, THAISA ASSIS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS CRIMINAIS. ARRESTO REALIZADO PELO JUÍZO CRIMINAL. PREFERÊNCIA NA REPARAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A penhora no rosto dos autos pleiteada não teria finalidade propriamente cautelar, mas, sim, de estabelecer preferência do agravante em relação às demais vítimas dos crimes de estelionato supostamente praticados pelos agravados. 2. Inexiste previsão legal que reconheça tal preferência, tampouco elementos indicativos de que os bens apreendidos serão restituídos aos agravados, que se encontram presos. 3. Ademais, o Código de Processo Penal disciplina diversas medidas assecuratórias que podem ser pleiteadas pela vítima diretamente nos autos do inquérito policial. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 301 do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da penhora no rosto dos autos da ação criminal. Aduz ser medida idônea para asseguração do direito. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 301 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal quanto ao cabimento da penhora, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010